Tribunal: TJES
Processo: 5004496-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004496-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACINTO LUIZ KUNSCH
AGRAVADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jacinto Luiz Kunsch em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha nos autos da ação de execução ajuizada por Massa Falida de Bourguignon Incorporações Ltda, que rejeitou a prescrição suscitada pela parte executada.

Em suas razões recursais o agravante aduziu, em síntese, que (a) o magistrado partiu da premissa de que a prescrição é a quinquenal, decorrente da relação contratual, não a trienal, típica das cambiais; (b) o agravante assumiu, por ele, não a obrigação de pagar parcelas de um contrato, mas de quitar as notas promissórias apresentadas como pagamento dos valores acordados, nas datas previamente definidas; (c) o credor poderia ter estabelecido as notas promissórias como mera garantia do pagamento da dívida ou de forma acessória, mas livremente optou por transformar as notas promissórias no próprio pagamento, de tal forma que elas, as notas, é que passaram a gozar de exigibilidade, já que a obrigação contratual anterior foi plenamente satisfeita com a novação ocorrida; (d) o título líquido, certo e exigível capaz de suportar a execução não é o contrato, mas as notas, que já estão prescritas. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de suspensão da ação de execução.

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida. (certidão ID nº 1139658)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de maio de 2021.

Desª. Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Após reapreciação dos autos, não vejo como me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau “
as notas promissórias executadas estão vinculadas a contrato de compra e venda de imóvel. Nessa esteira, se
u
prazo de vencimento também está atrelado ao vencimento do referido contrato.
Destaco que a peça de ingresso da presente ação executiva é clara ao indicar que o título executivo extrajudicial dos autos é o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.”
.

De fato, analisando a inicial da ação de execução denota-se que a demanda está embasada na “Escritura Particular de Promessa de Compra e Venda” e no “Termo de Transferência”, que estabelecem a obrigação do ora agravante de pagar o saldo devedor atualizado daquela (Promessa de Compra e Venda), nas condições devidamente especificadas no referido Termo, como se extrai dos excertos que seguem:

“
A exequente é credora do executado pela quantia líquida, certa e exigível de R$ 24.285,35 ( Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos), correspondente a parte do débito assumido pelo executado para aquisição do apartamento 701 do bloco A do Edifício Residencial Chateaux de France, construído e vendido pela ora exequente, mediante as condições estabelecida na "ESCRITURA PARTICULAR DE COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA", firmado em 15 de Novembro de 1.993 com Ivan Damásio Sales Filho, cujas obrigações e direitos foram subrogados ao ora executado através de "Termo de Transferência" celebrado em 27.07.1994, no qual fora convencionado que o ora executado pagaria os valores e parcelas indicados na cláusula quarta do referido contrato, que, foram re-ratificados no aludido termo de transferência (...).

(...) DIANTE DO EXPOSTO e considerando que OS ORIGINAIS da anexa "ESCRITURA PARTICULAR DE COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA" assim como o do respectivo "TERMO DE TRANSFERÊNCIA", atendem ao exigido pelo artigo 585, II do Código de Processo Civil e, por conseguinte, estão presentes os pressupostos de admissibilidade da pretensão executória REQUE R a Vossa Excelência se digne (...)”.

Portanto, tem-se que o título executivo extrajudicial consubstancia obrigação líquida, certa e exigível, estando as notas promissórias vinculadas ao referido contrato particular assinado por duas testemunhas.

Tratando-se de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, II, do CC, e não o trienal, como alega o recorrente.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando a inicial da ação de execução denota-se que a demanda está embasada na “Escritura Particular de Promessa de Compra e Venda” e no “Termo de Transferência”, que estabelecem a obrigação do ora agravante de pagar o saldo devedor atualizado daquela (Promessa de Compra e Venda), nas condições devidamente especificadas no referido Termo.

2. O título executivo extrajudicial consubstancia obrigação líquida, certa e exigível, estando as notas promissórias vinculadas ao referido contrato particular assinado por duas testemunhas.

3. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, II, do CC, e não o trienal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.